Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723083-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa em virtude de seu exercício, não sendo possível interpor novo recurso em substituição ao anterior. Assim, em princípio, a segunda petição de agravo de instrumento (ID n.o 27406823) não poderia ser admitida em virtude da preclusão consumativa. Todavia, no caso dos autos, é possível excepcionar a regra referida e admitir a segunda petição como se fosse o verdadeiro recurso de instrumento, consoante postulado pelo recorrente, na petição de ID n.o 27406822. Isso porque, em virtude das circunstâncias do caso, é possível vislumbrar que houve equívoco na juntada da primeira petição, como informado pelo agravante. Com efeito, a segunda petição de agravo de instrumento foi anexada dez minutos depois da primeira, muito tempo antes da distribuição do recurso. Assim, e à toda evidência, não houve modificação das razões do recurso, mas apenas a substituição de arquivo juntado equivocadamente, ou, em outras palavras, apenas a correção de erro material. Por essas razões, e tendo em vista que os demais requisitos de admissibilidade se encontram presentes, admito o agravo de instrumento, observando as razões recursais apresentadas na petição de ID no 27406823. Como não há pedido de liminar, intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:15:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator